Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736912-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO RODRIGUES NUNES IMPETRANTE: TARCISIO MACIEL CHAVES DE MENDONCA, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, LEANDRO LUIZ FIRMINO LELES, MAURICIO LOPES DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO RODRIGUES NUNES, denunciado e regularmente processado como incurso nas penas do crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o art. 71 do Código Penal (sonegação fiscal), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, com a pretensão de suspensão da audiência em sede liminar, nulidade de depoimentos e trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, no mérito. Os impetrantes relatam os fatos investigados e sustentam que a denúncia foi recebida e a defesa foi intimada a apresentar resposta à acusação, pela qual pugnou pelo oferecimento da proposta de ANPP, nulidade documental e inépcia da denúncia, porém a autoridade coatora ratificou o recebimento da peça acusatória. Dizem que a peça inaugural imputa ao paciente o crime de sonegação fiscal pelo simples fato de ser gestor da empresa, não lhe imputando diretamente nenhuma ação ou omissão que se subsuma ao tipo penal, deduzindo sua responsabilidade criminal de “sua simples posição societária”, sendo necessário que se descreva o nexo de causalidade entre a posição de sócio e o suposto delito praticado. Afirmam que a autoridade policial não ouviu pessoalmente as testemunhas, mas lhes enviou questionários que deveriam ser respondidos e devolvidos por email, sendo que alguns depoimentos foram colhidos por telefone, em desconformidade com o disposto no art. 221, § 1o, do Código de Processo Penal, afirmando que não se trata de vício, mas de prova ilícita, razão pela qual requerem o desentranhamento dos documentos especificados e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Asseveram, no tocante ao pedido liminar, que o perigo na demora se mostra evidente, uma vez que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que as teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa restam superadas em caso de eventual prolação de sentença condenatória e, se ocorrer a audiência marcada para o dia 14/11/2022, essas teses não poderão ser apreciadas nas instâncias superiores. Assim, requerem o deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão da audiência de continuação, designada para o dia 14/11/2022, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, ou que se determine à autoridade coatora que não sentencie o feito até o julgamento do mérito desta ação. No mérito, pleiteiam o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pretendem a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas testemunhais indicadas na inicial, determinando seu desentranhamento, com consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa (ID 40858420). É o Relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a denúncia é inepta, porquanto não descreveu o nexo causal entre o paciente e o crime de sonegação fiscal, bem como a nulidade, porquanto, no inquérito policial, algumas testemunhas foram ouvidas por e-mail ou telefone, o que não possui amparo legal, havendo ausência de justa causa para a ação penal. Pedem, em sede liminar, a suspensão da audiência de continuação designada para 14/11/2022 ou determinação de que não seja proferida sentença até o julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, o trancamento da ação penal. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, observa-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Verifica-se que a peça acusatória descreve a conduta imputada ao paciente, em síntese, nos seguintes termos: “O denunciado, no período de janeiro a dezembro de 2008, com consciência e vontade, na condição de responsável pela gerência e administração da empresa CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., nome fantasia “RICARDO ELETRO”, CNPJ no 25.760.877/0071-14, CF-DF no 07.361.217/008-58, situada no SDN Conjunto A, Loja S-39 S-71 Parte – Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70077980, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributárias em livros fiscais exigidos pela lei”. Assim, em primeira análise, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo que o trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é permitido em casos excepcionais, “justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do Ofendido” (Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 10a ed. rev. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 763), o que será analisado quando da apreciação do mérito. Ademais, observa-se que a peça inaugural foi recebida e o paciente responde ao processo normalmente, devendo ser anotado que as alegações da defesa do paciente foram apreciadas e afastadas pelo Juízo de piso, tendo sido designada audiência para 14/11/2022, não havendo que se cogitar de prejuízo, uma vez que, embora não se desconheça a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se proferida sentença penal condenatória, fica prejudicado o exame das teses defensivas da falta de justa causa e de inépcia da denúncia, a audiência de continuação está designada para o dia 14 próximo, e ainda será aberto prazo às partes para apresentação das alegações finais, inexistindo igualmente urgência a justificar o deferimento de liminar. Por fim, o trancamento da ação penal e demais alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo de piso e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022 15:53:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator